Tribunal: TJES
Processo: 5002359-84.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002359-84.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE VIEIRA FERNANDES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002359-84.2021.8.08.0038

Recorrente: ELIETE VIEIRA FERNANDES

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. (1). TESE AUTORAL.
LIDE QUE VERSA SOBRE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOBRE A QUAL A AUTORA AFIRMA DESCONHECER.
LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(2) SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM OS JUIZADOS ESPECIAIS, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA. (3) RECURSO DA AUTORA.
COMPROVAÇÃO DA FRAUDE SOFRIDA PELA RECORRENTE. AUTOR QUE JAMAIS SE MANIFESTOU ACERCA DO INTERESSE EM EFETIVAR TAL CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO AO RECEBIMENTO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4) CONTRARRAZÕES BANCO RÉU.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. EM SÍNTESE, PUGNAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO JULGADO, POR SEUS TERMOS.
(5) MÉRITO RECURSAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA APRESENTOU A CÉDULA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (ID.: 6588005). NO OBJETO DO CONTRATO SUPRA CONSTA A ASSINATURA DA REQUERENTE, ESTA QUE, DIVERSAMENTE DO QUE ENTENDEU O MAGISTRADO SENTENCIANTE, CONDIZ COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA DEMANDANTE ANEXADOS À PEÇA INICIAL. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRIDO NO
ID.: 6588003
. POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NO CONTRATO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO, COM O DOCUMENTO PESSOAL DA RECORRENTE. SOMA-SE, AINDA, QUE A PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE A AUTORA CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO RECORRIDO E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
PORÉM,

ENTENDO QUE O QUE OCORRE NO CASO EM APREÇO, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO PLEITEADA, TENHO QUE, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL (TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO AINDA QUE EIVADA DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR A SUA NULIDADE), NÃO RESTA CARACTERIZADO O CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA FORMA DOBRADA. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, VOTO NO SENTIDO DE QUE, TENDO SIDO COMPROVADA TÃO E SOMENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NÃO RESTA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O DANO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO SEJA INDENIZÁVEL.
(6) RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7)
SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA, PARA:
A)
DECLARAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO OBJETO DOS AUTOS;
B)
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO (AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO À RECORRENTE) DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO DA PARTE REQUERENTE;
C)
DEVOLVER O VALOR DEVIDO À AUTORA
NA SUA FORMA SIMPLES. (8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)